Tribunal: TJDFT
Processo: 0739311-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739311-82.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0062449-94.2011.8.07.0015 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADERLY ALEIXO DA SILVA, MARLEUZA RAMOS BARRETO DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para esclarecer se pretende a desistência do recurso quanto ao primeiro agravado ou requerer o que entender de direito, diante da notícia de falecimento da referida parte. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora